Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712904-19.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TARF. APLICAÇÃO DE LEI DISTRITAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NULIDADE. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular decisão do TARF, que invalidou a exclusão de contribuinte do regime tributário diferenciado, visando combater prejuízo ao erário. 2. O controle dos atos administrativos em defesa do patrimônio público pode ser realizado por meio de ação civil pública, por se tratar de direito de natureza difusa, indivisível e pertencente a uma massa indeterminada de pessoas. Preliminares rejeitadas. 3. A despeito de a norma jurídica utilizada, qual seja, o art. 1o, da Lei Distrital no 6.062/17, ao se dar provimento aos embargos declaratórios (acórdãos nos 152/18 e 15/21), ter sido posteriormente declarada inconstitucional por esta egrégia Corte de Justiça, no julgamento da ADI no 2018.00.2.004975-9, não há que se falar em declaração de nulidade das decisões do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, sequer em seu rejulgamento, considerando que já houve o trânsito em julgado daquelas decisões na esfera administrativa, em observância à preclusão administrativa e segundo o princípio da segurança jurídica. 4. Apelo provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a)artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 27 e 28, § único, da Lei no 9.868/99 e 927, inciso I, do CPC, aduzindo que o ato do Subsecretário da Receita de reinclusão da empresa-ré na sistemática do regime especial somente ocorreu em razão da inclusão do § 6o ao artigo 8o da Lei 5.005/2012, promovida pela Lei no 6.062/2017, face ao pagamento dos valores constantes do Auto de Infração no 8.365/2017, que havia, em ação fiscal, constatado a falta de recolhimento do ICMS. A empresa-ré, portanto, apoiada no § 6o supracitado, promoveu o pagamento do auto de infração dos impostos que havia sonegado e que a levaram a ser excluída do regime especial e, somente por isso, é que foi reenquadrada na sistemática especial de apuração do ICMS pelo Subsecretário da Receita do DF. Assim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.062/2017 tem repercussão direta na reinclusão da empresa-ré no regime especial e nas decisões tomadas pelo TARF/DF ora fustigadas. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, na medida em que afastou a apreciação jurisdicional sobre a legitimidade e legalidade das decisões administrativas do TARF/DF, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.062/2017 que lhes serviu de fundamento, bem como se negou a reconhecer os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.062/2017, proferida em sede do controle concentrado na ADI no 2018.00.2.004975-9, com efeitos ex tunc, pelo Conselho Especial do TJDFT. Em contrarrazões, a recorrida ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 27 e 28, § único, da Lei no 9.868/99 e 927, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R